Tribunal: TJDFT
Processo: 0706508-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONTRATO DE SERVIÇO. SISTEMAS OPERACIONAIS. E-MAIL. ARMAZENAMENTO EM NUVEM. BLOQUEIO DE CONTA. SUSPEITA DE TRANSMISSÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PROIBIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EFEITO SUSPENSIVO.
1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
3. É imprescindível analisar as circunstâncias que ensejaram o bloqueio da conta de dados do usuário e administrada pela empresa de softwares, o que somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Não tendo o usuário se desincumbido do ônus de provar que o conteúdo armazenado na conta administrada pela ré é indispensável ao exercício da sua profissão, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a suspensão de acesso aos seus dados e documentos eletrônicos deve ser mantida até que seja proferida sentença de mérito nos autos originários.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.